Tribunal: STF
Processo: ARE 756446
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Não há matéria constitucional a ser analisada em processo que se discute a incidência de correção monetária aplicável à complementação de aposentadoria por planos de previdência privada. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.